Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DA ANEEL. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre supostas oscilações na rede e danos elétricos em equipamentos da segurada, pretendendo a recorrente a reforma do julgado para condenar a ré ao ressarcimento do valor indenizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização da concessionária, especialmente quanto à comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos elétricos alegados, à luz das normas da ANEEL e da distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta a necessidade de prova do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo alegado.
4. A sub-rogação da seguradora não lhe transfere prerrogativas processuais do consumidor segurado, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.282, incumbindo-lhe demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
5. A Resolução ANEEL no 1000/2021 exige, para a caracterização de danos elétricos indenizáveis, a identificação do vínculo entre o evento causador e o dano, bem como o atendimento de requisitos técnicos e procedimentais específicos.
6. Os laudos técnicos apresentados de modo genérico, sem a identificação de profissional qualificado para a elaboração dos documentos e sem a observância dos requisitos normativos para comprovação do nexo causal não se prestam à responsabilização da distribuidora de energia elétrica.
7. Ademais, a ausência de comunicação administrativa tempestiva à concessionária e a não disponibilização das peças danificadas e substituídas inviabilizam a análise técnica dos danos e o efetivo contraditório administrativo, descaracterizando o nexo causal, nos termos da regulamentação da ANEEL.
8. Por fim, a realização de reparos antes do pedido de ressarcimento, sem a posterior apresentação completa da documentação exigida e sem preservação das peças, impede a apuração técnica necessária, afastando o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova, submetendo-se à regra do art. 373, I, do CPC. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado. 3. O descumprimento dos requisitos técnicos previstos na Resolução ANEEL no 1000/2021 e a inviabilização da análise pericial afastam o dever de ressarcimento por danos elétricos.”
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I; Lei no 15.040/2024, art. 94; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 602, 611 e 621; STF, Súmula 188.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282; TJDFT, Acórdão 1995587, 0730382-23.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 06.05.2025; Acórdão 2068014, 0745930-88.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 12.11.2025; Acórdão 2037988, 0737108-13.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 26.08.2025; Acórdão 2038704, 0709148-77.2023.8.07.0014, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. 04.09.2025.